Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DATA DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A data da assinatura do contrato particular celebrado entre as partes, assim como o reconhecimento de firma da assinatura das duas testemunhas, não são requisitos previstos no art. 784, III, do CPC/15 para a exequibilidade do título executivo extrajudicial.
3. Havendo cláusula de eleição de foro para a solução de divergências decorrentes do contrato celebrado entre as partes, não deve ser reconhecida a alegação de incompetência relativa.
4. Se o valor indicado pelo Embargante como devido não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, deve ser afastada a alegação de excesso de execução.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.